Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Prescrição. Penhora. Caderneta de poupança.
1. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, ainda não apreciada pelo Juízo a quo.
2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, salvo as hipóteses legalmente indicadas, alheias ao caso.